Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701179-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: ANDRE LUIS DE JESUS, PEDRO CARNEIRO BRASIL DECISÃO O artigo 81 do RITJDFT dispõe que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. No caso em apreço, a certidão de ID 80272166 atestou a distribuição de recursos anteriores à 1a Turma Cível. Nesse cenário, compete ao mencionado órgão colegiado processar os recursos subsequentes. Ante o exposto, redistribua-se o recurso à 1a Turma Cível, com as nossas homenagens, observada a compensação posterior. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora